Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos das condições da ação, interesse de agir e legitimidade, vez que os contratos foram entabulados entre as partes do presente feito. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

2. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.

3. A proteção da remuneração do indivíduo é preceito fundamental previsto no art. 7o, X, da CF, a fim de dar efetividade à norma constitucional, e diante da natureza alimentar do salário, o sistema jurídico dispõe de mecanismos legais para garantir a proteção do salário, assegurando a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. A liberdade do consumidor de dispor de seu salário além da margem consignável, bem como a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante consignação e débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial.

5. Constatado que a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção integral do salário do consumidor, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. Assim, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os descontos mensais realizados pelo banco deverão se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da apelante.

6. Por outro lado, com relação a restituição do numerário retido a maior na conta corrente da apelante, a alegação genérica de nulidade/ilegalidade contratual não aproveita a parte apelante, pois ao juiz não é dado analisar contratos em busca de nulidades que a parte não apontou (Súmula no 381 do STJ). Ademais, os descontos estavam previstos nos contratos. Assim, ante às alegações genéricas da apelante, de abusividade/ilegalidade, o não acolhimento da questão é medida que se impõe.

7. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. Assim, a inexistência de qualquer circunstância que revele violação a atributos da personalidade do consumidor não rende ensejo à configuração do dano moral. Portanto, incabível uma compensação a título de danos extrapatrimonial.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.